Tribunal: TJMT
Processo: 1047272-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047272-03.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NIVIA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 027.394.611-00 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA - PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento do recurso da instituição financeira que afastou a obrigação de exibição de documentos.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
(ID no 150515158)
contra a decisão monocrática que
deu provimento
ao recurso de
apelação cível
manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para afastar a obrigação de exibição de documentos e, diante do resultado do julgamento, inverteu a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, passando tais ônus ao encargo da autora, ora agravante.

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão, porquanto a relatora entendeu pela ausência de notificação comprobatória do pedido administrativo prévio para a exibição dos documentos, contudo, cabia à instituição financeira tal impugnação com a apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito da agravante, o que não o fez.

Alega que houve ofensa à coisa julgada material, visto que a análise dos requisitos ensejadores da ação já foi feita em sede do agravo de instrumento no 1013354-97.2020, por si interposto, cuja decisão transitou em julgado, sem qualquer interposição de recurso.

Prequestiona eventual ofensa aos art. 373, incisos I e II, 503, §1o, 505 e 507, todos do CPC/5.

Assim, sob tais argumentos, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

A parte agravada junta contraminuta no ID no 153066668, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da autora/agravante à multa do art. 1.021, §4o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
(ID no 150515158)
contra a decisão monocrática que
deu provimento
ao recurso de
apelação cível
manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para afastar a obrigação de exibição de documentos e, diante do resultado do julgamento, inverteu a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, passando tais ônus ao encargo da autora, ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão (ID no 147466195):

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos c/c Dano Moral
, ajuizada em seu desfavor por
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a instituição financeira à
exibição dos contratos no 201701734040, 4410422, 51643412, 833220444, 642132, 843499088, 843499256, 761696773, 756944494, 756944496, 744305710, 746288401, 743019175, 746541000, 731854022, 733557880, 736065236, 741854561 e 761696771, e seus respectivos extratos, sob pena de busca e apreensão.

E ainda o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00.

Inicialmente, pugna a instituição financeira/apelante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a permanecer sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais suportará prejuízos irreparáveis, bem como acarretará em evidente enriquecimento ilícito da autora/apelada, devendo a decisão ser reformada.

No mais, sustenta o recorrente a ausência de interesse de agir da apelada, visto que não trouxe aos autos qualquer negativa sua quanto à exibição dos documentos ora pleiteados, em afronta ao decidido pela Corte do STJ no julgamento do repetitivo REsp. no 1349453-MS.

Alega que sem prova de que a devedora formulou pedido administrativo acompanhado do pagamento das taxas correspondentes e que o pedido não fora atendido pela instituição financeira em prazo razoável, carece a apelada de interesse processual.

Assegura ademais que, n hipótese, não houve pretensão resistida, não havendo necessidade do ajuizamento da demanda, notadamente em razão de que inexiste nos autos qualquer documento que comprove sua recusa na exibição dos documentos.

Por fim, requer, caso mantida a sentença, sejam os honorários advocatícios arbitrados com razoabilidade, visto que no decorrer da demanda não houve apresentação de qualquer peça de complexidade a justificar os honorários no valor de R$ 1.000,00, devendo ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID no 145104728, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob a técnica dos recursos repetitivos, razão pela qual passo a decidir monocraticamente.

Dos autos se constata que a autora/apelada ajuizou a ação pretendendo, em síntese, a exibição pela instituição financeira - Agência 2363-9 -, das cópias dos contratos e extratos da conta corrente/salário desde sua abertura em 1996, bem como indenização por danos morais.

Inicialmente, em despacho inaugural, o magistrado determinou a emenda da exordial para a autora delimitar seu pedido, indicando os contratos a serem exibidos, providência adotada pela requerente.

Assim, o feito teve regular processamento com a apresentação de contestação e juntada de documentos pela instituição financeira, bem como impugnação pela autora, sendo ao final sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar à requerida a apresentação dos contratos solicitados pela autora, condenação ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, contudo, sua condenação à reparação por danos morais.

Irresignado com os termos da sentença, recorre o BANCO DO BRASIL S/A.

Pois bem
.

Primeiramente, embora o banco recorrente faça constar em suas razões recursais que em razão de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais suportará prejuízos de grande monta, tal alegação não merece sequer ser conhecida, porquanto restou afastada na sentença, sem recurso da autora.

Passo à análise quanto aos demais pontos do recurso.

Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art.543-C, do CPC/73), cristalizou a tese segundo a qual
“a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes
,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
(STJ – 2a Seção – REsp 1349453/MS – Relator: Min. Luís Felipe Salomão – j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Significa isso dizer que, para ajuizar ação exibitória para se ter acesso às cópias dos contratos firmados com a instituição financeira e/ou extratos bancários,
o autor deve comprovar, necessariamente, a existência de relação jurídica entre as partes, que

requereu o documento administrativamente e não foi atendido em prazo razoável.

E mais:
que pagou a respectiva taxa para o custeio do serviço
, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional.

Nesse sentido, julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA OMISSÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSENTE O INTERESSE DE AGIR.

CONDICIONANTES DO INTERESSE DE AGIR DEFINIDOS NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. TESE RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SEDIMENTADO EM RECURSO REPETITIVO. PRETENSÃO INDEFERIDA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal não prospera.

[...]

Por outro lado, cabe assinalar que o entendimento firmado na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, consolidou jurisprudência no sentido de que "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária." (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

[...]

Na hipótese dos autos, a Corte local considerou ausente o interesse de agir na ação cautelar de exibição ao consignar que inexistiu prova regular do pedido administrativo dos documentos pretendidos, ou seja, pedido prévio e válido por parte da autora da presente ação. Além disso, constatou-se ainda que a instituição financeira não apresentou resistência ao requerimento autoral, de modo que, em relação ao mencionado requisito das condições da ação, o acórdão em testilha deve ser mantido por seus próprios fundamentos, inclusive inexistindo a necessidade de se realizar qualquer adequação quanto ao ônus sucumbencial definido na demanda.

Logo, a pretensão recursal arvorada na tese de ser obrigação do Banco recorrido fornecer, no momento em que é requisitado, cópia de todo e qualquer documento bancário independente de quaisquer condicionantes vai de encontro à jurisprudência desta Corte, devendo, portanto, prevalecer o entendimento firmado pela Corte local
. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1235808, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2019, publicado em 12/03/2019) g.n.

E ainda, vide os seguintes Precedentes da citada Corte:
AREsp no 781530/PR
, j. em 30/09/2015, publ. no DJe de 08/10/2015;
Ag no 1387949/MG
, j. em 26/06/2015, publ. no DJe 01/07/2015;
Ag 1384624/MG
, j. em 22/06/2015, publ. no DJe no 01/07/2015;
REsp 1284806/DF
, j. em 17/03/2015, publ. no DJe 26/03/2015.

Assim, pelo que se verifica, o Superior Tribunal de Justiça, no tema específico da Ação de Exibição de Documentos, já vem decidindo monocraticamente no sentido de que ajuizada a ação sem que se apresente desde logo
a prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o comprovante do pagamento da respectiva taxa, o autor carece de interesse processual
.

In casu, embora tenha a autora efetivamente comprovado a existência de relação jurídica com o banco/apelante, indicando, inclusive, o número de sua conta corrente e a agência, não comprovou a contento tenha realizado requerimento administrativo prévio junto à referida instituição.

Isso porque, embora insista ter buscado a exibição dos documentos administrativamente e previamente à distribuição da demanda, fato é que não aportou aos autos a suposta notificação que diz ter sido endereçada ao banco recorrente, juntando apenas o comprovante de AR dos correios, conforme consta do ID no 145104654 p. 1 e 2, o que não comprova a remessa da notificação.

Desse modo, sem que tenha havido qualquer comprovação de que tenha a autora previamente buscado a instituição financeira para a solicitação dos documentos relativos às contratações questionadas, muito menos de que tenha efetuado o pagamento das respectivas taxas de custeio para emissão dos documentos, a conclusão a que se chega é que a autora carece de interesse processual.

Acerca da matéria, neste Tribunal o entendimento não é outro senão pela imprescindibilidade da juntada do pedido prévio e do pagamento das taxas devidas:

APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, BEM COMO DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço
, o que não se verificou na espécie. Neste sentido é a orientação do STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS. (N.U 1001481-60.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORRETO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DA AÇÃO
– PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXIBITÓRIA EM SIMPLES PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVIÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUTORA QUE REAFIRMA O CARÁTER LITIGIOSO DA DEMANDA – INDEFERIMENTO - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – ART. 85, §8o DO CPC – CORRETA FIXAÇÃO EQUITATIVA – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.

2. Inviável a apreciação, em grau recursal, de teses defensivas não deduzidas perante o juiz da causa, sob pena de supressão de instância. 3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8o do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa.

(N.U 1002730-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, BEM COMO DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço, o que não se verificou na espécie.
Neste sentido é a orientação do STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS. (N.U 1001481-60.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência.

Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo
. (N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) g.n.

Ademais, sequer houve pretensão resistida no caso dos autos, porquanto o banco recorrente colacionou, senão a totalidade, mas a maioria dos documentos reivindicados pela autora na inicial.

Com o julgamento da apelação cível, resta prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Desta feita, c
om estas considerações,
dou provimento monocrático ao recurso
, nos termos do art. 932,
V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para afastar a condenação da apelante à exibição de documentos.

Com o resultado do julgado, inverto a condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários de sucumbência, a cargo da autora/apelada, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de ter-lhe sido concedida a gratuidade de justiça (ID no 145104655).

P. I. C.

Cuiabá, 17 de outubro de 2022.-

a) Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Assim, de todo o exposto, razão não assiste à agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à reforma da sentença na ação de exibição de documentos, matéria a qual, inclusive, já se encontra pacificada, porquanto julgada em sede de recurso repetitivo.

Com efeito, tanto não comprovou a agravante o pedido prévio junto à instituição financeira com a apresentação da notificação que diz ter enviado, que novamente não colaciona o documento aos autos, mas apenas e tão somente junta um Aviso de Recebimento endereçado ao Banco, o que, repito, não é hábil a comprovar a notificação.

Quanto à alegação de violação à coisa julgada, em razão de o de agravo de instrumento no
1013354-97.2020
ter supostamente já analisado os requisitos da ação, também esta não merece guarida, notadamente porque trata-se o agravo de instrumento de decisão precária, tendo sido a matéria devolvida a esta Corte recursal por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível quando o apelante, ora agravado, suscita a preliminar de falta de interesse de agir, nos termos do REsp 1349453-MS.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Considerando os argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/15
, conforme requer a parte agravada.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que não é manifestamente inadmissível ou infundado a interposição de agravo contra a decisão do relator do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e de extraordinário, tornando, assim, inaplicável a multa do artigo 1021, §4o, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023